Tribunal: TJSP
Processo: 2226640-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo interno. Petição com pedido de efeito suspensivo à apelação. Embargos de terceiro. Decisão recorrida que manteve suspensos os atos de execução sobre o imóvel "sub judice". Necessidade de cognição aprofundada à luz da ampla defesa e do contraditório. Ausência de argumentos com o condão de alterar, neste momento processual, a decisão guerreada.
Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2226640-27.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes LIVIA FIGLIOLO DE ARAUJO XAVIER, VERÔNICA FIGLIOLO
DE ARAÚJO ACOAVIVA e SAULO FIGLIOLO DE ARAUJO, são agravados
THIAGO HENRIQUE ALVES DA SILVA, TATHIANA AGUIAR MOREIRA e
LUIZ FELIPE ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2226640-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35528 e
2
Agravo Interno Cível no 2226640-27.2020.8.26.0000/50000
Agravantes: Livia Figliolo de Araujo Xavier, Verônica Figliolo de Araújo
Acoaviva e Saulo Figliolo de Araujo
Agravados: Thiago Henrique Alves da Silva, Tathiana Aguiar Moreira e Luiz
Felipe Alves da Silva
Perito: Marlene de Lourdes Alves e Higilimp Limpeza Ambiental Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 35528
Agravo interno. Petição com pedido de efeito suspensivo à
apelação. Embargos de terceiro. Decisão recorrida que
manteve suspensos os atos de execução sobre o imóvel
“sub judice”. Necessidade de cognição aprofundada à luz
da ampla defesa e do contraditório. Ausência de
argumentos com o condão de alterar, neste momento
processual, a decisão guerreada.
Agravo interno não provido.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela
agravada, por meio de incidente digitalmente apensado de fls. 01/05, em razão da r.
decisão de fls. 42, que deferiu o pedido de tutela liminar recursal para manter
suspensos os atos de execução sobre o imóvel “sub judice”.
Em suas razões recursais, os agravantes alegaram, em
síntese, que foi interposto recurso de apelação em razão de r. sentença que julgou
improcedentes os embargos de terceiro de processo n. 1007917-89.2019.8.26.0001;
que foi deferida a expedição de carta de adjudicação a favor dos ora agravantes; que
não houve demonstração da probabilidade do direito invocado pelos ora agravados
nem de perigo de dano de difícil reparação; que não se mostram presentes os
requisitos previstos no artigo 300, do CPC; que a execução é definitiva; e, que são
os segundos embargos de terceiro em relação ao mesmo imóvel, sendo desta vez
opostos pelos filhos da executada.
Recurso devidamente processado.
Do essencial, é o relatório.
O presente recurso não merece provimento.
Compulsando os autos do feito originário, constata-se que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2226640-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35528 e
3
alegações apresentadas pelos ora agravantes exigem uma cognição aprofundada com
a efetiva oportunidade aos demandantes do pleno exercício do direito da ampla
defesa e do contraditório.
No mais, é importante mencionar que as alegações
apresentadas pelos ora agravantes se confundem com o mérito do próprio recurso de
apelação, e, portanto, com o seu mérito serão apreciadas.
Dessa forma, não havendo no presente agravo manejado
nenhum argumento com o condão de alterar, neste momento processual, o
entendimento anteriormente firmado, a decisão guerreada deve ser integralmente
mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente recurso de
agravo interno.
Roberto Mac Cracken
Relator